Tribunal: TJDFT
Processo: 0704721-08.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelações cíveis que, ao apreciar ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel, conheceu parcialmente dos recursos e lhes deu solução de mérito, com definição acerca da responsabilidade civil, juros de obra, lucros cessantes e danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de contradição interna e obscuridade no acórdão embargado, especialmente quanto ao afastamento de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19 e à valoração da prova relativa à restituição dos juros de obra.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinando-se a sanar obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão.
4. A contradição apta a ensejar embargos é apenas a interna ao julgado, caracterizada por incoerência entre suas próprias premissas e conclusões, não se configurando quando a decisão diverge da interpretação defendida pela parte ou de precedentes de outros órgãos jurisdicionais.
5. A análise do acórdão embargado revela fundamentação clara, coerente e suficiente quanto à inexistência de caso fortuito ou força maior e quanto à ilicitude da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega do imóvel, incluído o período de tolerância.
6. A definição do montante a ser restituído a título de juros de obra foi corretamente remetida à fase de liquidação, inexistindo obscuridade na delimitação do alcance da condenação.
7. A mera inconformidade da parte com os fundamentos adotados no julgado não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.
8. Inviável a majoração de honorários advocatícios em sede de embargos de declaração, por não se tratar de recurso que inaugura novo grau recursal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, art. 1.026, §2o, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI, 0706983-41.2019.8.07.0000, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, p. 27.08.2019. TJDFT, APC, 20160710034009, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, p. 14.08.2019. TJDFT, APC, 0701652-61.2022.8.07.0004, Rel(a). Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, p. 13.11.2023.